Tribunal: TCU
Processo: 014.938/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Maria Aldenir Carreiro de Melo Pinho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 865/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recurso de reconsideração interposto por Maria Aldenir Carreiro de Melo Pinho, contra o Acórdão 1203/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, condenou-a em débito solidário e aplicou-lhe multa; Considerando que as irregularidades que ensejaram a condenação da recorrente foram praticadas entre 2005 e 2007; Considerando que as instruções da Secretaria de Recursos e o parecer do Ministério Público junto ao TCU eram anteriores à edição da Resolução-TCU 344/2022, de 11/10/2022, que estabeleceu os parâmetros para a verificação da ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito deste Tribunal; Considerando a determinação exarada para o retorno do processo à unidade técnica para exame complementar sobre eventual ocorrência de prescrição; Considerando o novo parecer do Ministério Público opinando pela ocorrência da prescrição intercorrente e propondo a insubsistência do Acórdão 1203/2020-TCU-Plenário , bem como o arquivamento dos autos; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante relação, processos em que o relator formule proposta acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no s art s . 1o, inciso I, 32, I, 33, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em declarar de ofício a insubsistência do Acórdão 1203/2020-TCU-Plenário , em razão da prescrição intercorrente, considerar prejudicado o recurso de reconsideração pendente de apreciação, determinar o arquivamento do processo e dar ciência desta decisão ao município e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.938/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.807/2015-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 013.131/2008-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Aderson Jose Pinho Magalhaes (XXX.217.993-XX); Maria Aldenir Carreiro de Melo Pinho (XXX.434.903-XX). 1.3. Recorrente: Maria Aldenir Carreiro de Melo Pinho (XXX.434.903-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Poranga - CE. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Murilo Gadelha Vieira Braga (14744/OAB-CE) e Vanice Maria Carvalho Fontenele (19783/OAB-CE), representando Maria Aldenir Carreiro de Melo Pinho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.